Tribunal: TJDFT
Processo: 0705146-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705146-62.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZIMAR DANTAS DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de recurso de Apelação (Doc. Num. 19674364), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUZIMAR DANTAS DE SOUSA contra sentença (Doc. Num. 19674362) proferida pela Juíza de Direito da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de Ação de Conhecimento ajuizada pelo Apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, Feito no 0705146-62.2017.8.07.0018, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido do Autor para que o Réu fosse obrigado a lhe conceder o cartão de passe livre para gozo de gratuidade no transporte público. O Demandante foi condenado a arcar com o pagamento das custas e das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil. A exigibilidade das verbas, no entanto, restou suspensa em razão da concessão da gratuidade de Justiça à parte (Doc. Num. 3588243). O Apelante afirma que, “de acordo com a Lei 566/93, tem direito ao passe livre todo cidadão que se enquadrar no artigo primeiro, a saber, portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 salários mínimos” (Doc. Num. 19674364 - Pág. 3). Salienta que “o Médico Perito, no Laudo Pericial acostado aos autos, concluiu pela necessidade de concessão do benefício do passe livre, discorrendo, inclusive que chegou a essa conclusão após análise dos exames apresentados e realização de exame físico no paciente” (Doc. Num. 19674364 - Pág. 3 – destacado conforme o original). Nesse sentido, diz que, “embora a sentença proferida tenha entendido que há informação encontrada no Laudo Pericial que se mostra preponderante e que leva ao acolhimento da não pretensão autoral, o ora recorrente discorda, na medida em que o Perito afirmou que o ora recorrente se encaixa nas hipóteses legais para a concessão do benefício do passe livre” (Doc. Num. 19674364 - Pág. 3). Sustenta que “a sentença combatida entendeu que há aparente contradição nas afirmações do Perito, que pode ser afastada, quando se ponderam o conjunto das afirmações encontradas no Laudo Pericial” e que “há, sob a ótica do recorrente, elementos suficientes para demonstrar que se trata de pessoa com deficiência e que preenche os requisitos legais para a concessão do passe livre” (Doc. Num. 19674364 - Pág. 3). Afirma que é imprescindível a concessão de tutela de urgência antecipando-se os efeitos da tutela recursal. Argumenta que “a probabilidade do direito resta demonstrada ante as normas legais acima delineadas, bem como na específica orientação jurisprudencial desta egrégia corte” e “no resultado da prova pericial, bem como nos Laudos Médicos acostados aos autos” (Doc. Num. 19674364 - Pág. 4). Defende que “o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, por sua vez, consubstancia-se no fato de que a não concessão tutela de urgência da pretensão recursal impedirá o ora recorrente de se locomover para dar continuidade ao seu tratamento de saúde, em razão da ausência de recursos financeiros” (Doc. Num. 19674364 - Pág. 4). Propugna o conhecimento e o provimento do recurso, para que, reformando-se a sentença, seja julgado procedente o pedido deduzido na inicial. Como dito, pleiteia, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sem preparo, uma vez que o Apelante é beneficiário da gratuidade de Justiça (Doc. Num. 3588243). Em contrarrazões (Doc. Num. 19674372), o Distrito Federal requer o não provimento da Apelação. É o breve relatório. Decido. Pede o Apelante, conforme relatado, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Código de Processo Civil (artigo 932, II) autoriza ao Relator do recurso conceder tutela provisória nos recursos. Na situação dos autos, o Autor requer a concessão de tutela provisória de urgência com o fim de que lhe seja concedido o benefício do passe livre no transporte público do Distrito Federal. Razão não lhe assiste, porque lhe falta a probabilidade do direito e p perigo de dano não foi evidenciado. Isso porque o laudo pericial médico produzido em primeiro grau de Jurisdição (Doc. Num. 19674353) não atesta que o quadro de deficiência física alegado nos autos se amolda à que prevê a Lei Distrital no 566/1993. A propósito, colaciono o texto da Lei: “Art. 1o – É assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de ate 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovada mente necessários. § 1o – Para o disposto neste artigo, considera-se grau acentuado de deficiências físicas, mental e sensorial: I – Portador de deficiência da visão: a) cego: aquele que possui acuidade entre 6/60 ou menor, no melhor olho com a correção apropriada; ou limitação tal no campo da visão, que o maior dia metro do campo visual subentende distância angular não superior a 20 graus; b) visão subnormal: aquele que possui acuidade entre 6/20 e 6/60 no melhor olho, após correção máxima; II – Portador de deficiência auditiva: aquele que possui perda neurossensorial bilateral igual a 70 decibéis ou maior; III – Portador de deficiência física: aquele que possui atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou trono; IV – Portador de deficiência mental: aquele que apresenta defasagem em seu desenvolvimento mental, ainda que seja capaz de apresentar satisfatória adaptação social através de atuação independente na comunidade e de obter adequação ocupacional. § 2o – Para usufruir da gratuidade de que trata esta Lei, os beneficiários devera portar carteira de identifica cão fornecida pelo Governo do Distrito Federal. § 3o – Os acompanhantes dos deficientes a que se refere este artigo somente poderão se valer do benefício da gratuidade quando estiverem assistindo àqueles.” (destaquei) Com efeito, o quadro de saúde da parte não foi relacionado pelo expert a atrofia, ausência de membro ou sequela. Ademais, exige-se que a atrofia, ausência de membro ou sequela ao menos dificulte os movimentos dos membros ou do trono, o que também não foi atestado pelo perito. Além disso, a concessão do passe livre depende do preenchimento de pressuposto de ordem econômica, qual seja a renda de até três salários mínimos, tema a respeito do qual o Apelante nem sequer faz menção em seu recurso. Sobre o tema, o Decreto Distrital no 20.566/1999, que regulamenta a concessão do benefício de que trata a Lei n° 566/1993, diz o seguinte: “Art. 1o - Fica assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos, pelo serviço convencional e alternativo do Distrito Federal, às pessoas portadoras de deficiências físicas, sensoriais ou mentais em grau acentuado, com renda de até 03 (três) salários mínimos e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários. (...) § 2o - No caso da pessoa portadora de deficiência não dispor de renda própria de até 03 (três) salários mínimos, será aferida, a renda familiar, que não poderá ultrapassar a 03 (três) salários mínimos, per capita.” (destaquei) De fato, não há nos autos suficiente comprovação de que o Autor preenche esse requisito. O documento utilizado para demonstrar a hipossuficiência econômica do Autor para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça (extrato de pagamento de auxílio acidente – Doc. Num. 3175727 - Pág. 19) demonstra a renda do Requerente em maio/2017 (R$ 1.419,00), mas não a sua renda familiar per capita, conforme exige a norma. Ademais, há notícia de que, desde maio/2015, o Autor recebe aposentadoria (Doc. Num. 19674353 - Pág. 12). Nesse cenário, reputo ausente a probabilidade do direito do Autor. Também o risco de dano não está evidenciado. Ora, não há elementos que apontem que o Apelante faz, hoje, algum tipo de tratamento para o seu problema de saúde. Igualmente, estão ausentes indícios de que a parte não tem condições sequer de se deslocar até o local do tratamento e de que ficará absolutamente desamparada sem a concessão do passe livre. Deveras, a Lei Distrital no 566 é de 1993 e o início dos problemas do Autor, conforme relato próprio perante o perito, deu-se em 2001 (Doc. Num, 19674353 - Pág. 3). A demanda, no entanto, só foi ajuizada em 2017, não sedo crível de que, apenas após tantos anos, enfrentou o Autor severas dificuldades financeiras para locomoção, a ponto de ficar impedido de se tratar. Nesse descortino, deve ser indeferido o pedido de concessão de tutela provisória de urgência em fase recursal. Com essas considerações, indefiro os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal. I. Brasília - DF, 06 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador